Tribunal: TJES
Processo: 0013598-25.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013598-25.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL LANES DOS SANTOS e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO LIVRE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão de três contratos de empréstimo consignado, devolução de valores e compensação por dano moral. O apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial contábil e, no mérito, alega abusividade das taxas de juros, ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e de título de capitalização (“parcela premiável”), pugnando pela repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se as taxas de juros e o Custo Efetivo Total aplicados nos contratos são abusivos; (iii) determinar se a cobrança de seguro prestamista e de título de capitalização é válida diante da ausência de comprovação de contratação livre e informada; e (iv) verificar se há direito à repetição em dobro do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento, inexistindo cerceamento de defesa, conforme entendimento do STF.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo o controle judicial das cláusulas contratuais.

A variação entre a taxa de juros nominal e o Custo Efetivo Total decorre da inclusão de encargos acessórios, sendo o CET o indicador do custo global da operação, cuja informação constou expressamente nos contratos.

A contratação de seguro em contratos bancários exige comprovação de que o consumidor teve liberdade de escolha quanto à seguradora, conforme tese firmada no Tema 972 do STJ e nos REsps 1.639.259/SP e 1.639.320/SP.

A ausência, nos autos, de instrumento contratual que comprove a contratação livre e informada do seguro prestamista e do título de capitalização revela a ilegalidade da cobrança desses encargos.

A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente se aplica às cobranças realizadas após 30/03/2021, nos termos da modulação fixada nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, não alcançando contratos celebrados em 2018, impondo-se a restituição simples.

A cobrança indevida de encargos contratuais, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da causa.

A informação expressa do Custo Efetivo Total no contrato afasta alegação de abusividade fundada apenas na divergência entre taxa nominal e custo global da operação.

A cobrança de seguro prestamista e de título de capitalização é indevida quando não comprovada a contratação livre e informada pelo consumidor.

A repetição em dobro do indébito não se aplica a cobranças anteriores a 30/03/2021, impondo-se, nesses casos, a restituição simples.

A cobrança indevida de encargos contratuais não enseja dano moral automático sem demonstração de abalo à personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 202.094, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25/05/2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 14/12/2022; STJ, Tema 972; STJ, REsps 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12/12/2018; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS; TJES, Apelação Cível 5000039-65.2023.8.08.0014, 1ª Câmara Cível, j. 23/04/2024; TJMG, Apelação Cível 5012890-58.2025.8.13.0231, 21ª Câmara Cível, j. 19/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013598-25.2019.8.08.0012

APELANTE: RAFAEL LANES DOS SANTOS

APELADA: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
RAFAEL LANES DOS SANTOS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação de revisão contratual c/c indenizatória ajuizada em face de
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 17019183)
aponta o apelante, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto indeferida a realização de prova pericial para comprovação da abusividade do contrato.

Aduz, ainda, que a taxa de juros efetivamente aplicada nos contratos firmados é superior àquela expressamente pactuada, sendo necessária a revisão dos contratos e a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Alega a ilegalidade da cobrança de Seguro Prestamista, Seguro de Proteção Financeira e Serviços de Terceiros (“Cap. Parc. Premiável”).

Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões (id. 17019347)
em que a recorrida
aponta, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma a parte recorrida que a apelação

carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo que tal não merece acolhida.

Referido pr
incípio, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Neste caso, as razões do recurso apontam os motivos pelos quais o consumidor entende que há abusividade no contrato, argumento, em tese, suficiente à reforma do julgado, razão pela qual
rejeito
a questão preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, sustenta o recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento de realização de prova pericial contábil.

Sob tal enfoque, é necessário lembrar que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal pontificou que
“
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
”
(HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Neste caso, acertada a decisão do juízo de origem, porquanto a prova documental apresentada mostrou-se suficiente à elucidação dos fatos e questões discutidas, sendo dispensável a produção de demais provas, a permitir o julgamento do feito.

Logo, não há que se falar em vício processual por cerceamento de defesa.

Prosseguindo,
extrai-se que o autor firmou três contratos de empréstimo consignado com a instituição financeira requerida, sendo os dois últimos refinanciamentos do primeiro, com incidência das respectivas taxas de juros e encargos:

1
.
Contrato de n° 235521448
, firmado em 11 de novembro de 2014, com taxa de 3,40% a.m. e 49,36% a.a., com Custo Efetivo Total anual de 55,98% e Tarifa de Cadastro de R$70,00;

2. Contrato de n° 236694915
, firmado em 08 de março de 2016, com taxa de 3,94% a.m. e 59,04% a.a., com Custo Efetivo Total anual de 64,31%;

3. Contrato de n° 237830050
, firmado em 16 de março de 2018, com taxa de 4,00% a.m e 60,14% a.a.
, com
Custo Efetivo Total anual de 82,47%, Seguro prestamista no valor de R$243,60 e Título de capitalização – parcela premiável na quantia de R$ 113,16.

De início, c
onsigno que o contrato bancário pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário nos casos em que as estipulações relativas aos encargos pactuados se encontram em dissonância com a legislação que rege a espécie. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297 do STJ, especialmente na análise dos contratos de adesão, como ocorre nos autos.

Com relação à possível variação na taxa de juros aplicada, verifico que esta decorre do índice aplicado ao Custo Efetivo Total – CET, que é diferente do Custo Efetivo do Empréstimo, sendo que o primeiro é o custo real e completo de um empréstimo, incluindo a taxa de juros e todos os encargos adicionais como taxas administrativas, tarifas, seguros e impostos.

É importante frisar que a análise do CET é imprescindível à contratação, pois a taxa de juros sozinha não revela o custo total da operação.

Destaco que, conforme normativa do Banco Central, o valor da taxa de juros aplicada ao CET deve estar prevista no contrato, o que foi cumprido pela instituição financeira, constando a informação do CET nos contratos, não havendo que se falar em ilegalidade.

É o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano.
2. Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior
.
3. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
4.Recurso desprovido. (Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL

Número: 5000039-65.2023.8.08.0014. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 23/04/2024)

Sendo assim, não caracterizada a abusividade da taxa de juros, mister a manutenção da sentença recorrida neste tocante.

Quanto ao seguro prestamista, não há nos autos o instrumento contratual em que foi pactuada a proteção securitária.

De acordo com a tese firmada no Tema 972 do STJ,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

A apelante alega que o autor celebrou contrato de seguro com outra instituição financeira, sem, contudo, comprovar tais alegações. Assim, sendo a cédula de crédito bancário de nº 237830050 o único instrumento em que consta a contratação do seguro, vê-se que não restou comprovado que o pacto foi livremente estipulado.

Nesse sentido, destacou o Tribunal Superior, ainda, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, a necessidade de comprovação, por meio de cláusula contratual, da liberdade na escolha de outra seguradora.

Confira-se:

“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. (...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
[...]” (STJ, 2ª Seção, Recursos Especiais nºs 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).

Da mesma forma, não há nos autos o instrumento contratual em que foi estipulada a contratação do produto “título de capitalização – parcela premiável”.

Tanto em relação ao seguro prestamista, quanto ao título de capitalização, não há comprovação de que os produtos tenham sido livremente contratados, após o consumidor ter sido adequadamente informado e consentido no acréscimo dos encargos, o que revela a ilegalidade da cobrança.

Quanto à modalidade da repetição do indébito, o STJ, em sede de embargos de divergência, fixou a seguinte tese: “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Entretanto, pela modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, essa orientação limita-se somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, isto é, 30/03/2021, o que, portanto, não atende ao presente caso, vez que os contratos foram celebrados no ano de 2018 (fls. 27/29).

Portanto, a restituição deverá ser feita na forma simples.

Por fim, em relação aos danos morais, entendo que, a despeito da cobrança de tarifas abusivas, o dano extrapatrimonial não restou configurado, inexistindo comprovação de abalo moral indenizável.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA CASADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. III. Razões de decidir a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como parâmetro relevante para análise de eventual abusividade dos juros remuneratórios, mas não é critério absoluto; a jurisprudência do STJ reconhece a necessidade de exame casuístico, considerando o mercado relevante e o perfil da operação. A câmara tem adotado entendimento consolidado de que são abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média de mercado, mas, em observância ao princípio da colegialidade, aplicou-se a própria média como limite.
A constatação de cláusula abusiva ou venda casada não gera automaticamente o dever de indenizar por dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, o que não se verificou no caso concreto.
A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, ainda que ilíquida, é admitida pelo art. 85, § 2º, do CPC, não havendo vício ou prejuízo à parte, pois a liquidação posterior permitirá a definição exata dos valores. (TJMG; APCV 5012890-58.2025.8.13.0231; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 19/11/2025; DJEMG 25/11/2025)

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a restituição, na forma simples, dos valores cobrados a título de
“seguro prestamista” e “título de capitalização – parcela premiável”.

Os juros de mora devem observar a taxa Selic, na forma do atual art. 406, §1°, do Código Civil, sendo vedada sua cumulação com correção monetária. A correção monetária, por sua vez, deve ser calculada pelo IPCA, conforme nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Com a alteração da sucumbência, redistribuo os ônus sucumbenciais, de modo que o autor arcará na proporção de 60% (sessenta por cento), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, e a requerida na proporção de 40% (quarenta por cento), observando-se, quanto aos honorários, os percentuais fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)